Tribunal: TJES
Processo: 0025295-47.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025295-47.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EDVANY ALVES SILVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO PARCELADO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DA EXIGIBILIDADE E DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu execução fiscal movida em face de Edvany Alves Silveira e Alayde Vaz Siqueira, com base no art. 485, VI, c/c art. 925 do CPC e nos arts. 1º, §§1º e 3º, 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, apesar da existência de parcelamento administrativo devidamente comprovado nos autos, tendo o Município postulado a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extingue execução fiscal, por ausência de interesse de agir com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, configura
error in procedendo
quando o contribuinte-executado adere a parcelamento e o exequente, em vista disso, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento administrativo - devidamente informado ao Juízo - suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impõe a suspensão da execução fiscal, conforme art. 922 do CPC, afastando a possibilidade de extinção do processo.

4. A extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 é incabível quando há parcelamento noticiado nos autos, configurando error in procedendo.

5. A existência de parcelamento exige o retorno dos autos à origem para suspensão do feito e posterior exame de eventual notícia de quitação integral, conforme art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a extinção da execução fiscal, impondo a suspensão do processo até o adimplemento ou rompimento do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 485, VI, 922 e 924, II; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§1º e 3º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001486-93.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007618-77.2022.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 13.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000146-58.2017.8.08.0002, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
EDVANY ALVES SILVEIRA
e
ALAYDE VAZ SIQUEIRA
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI c/c art. 925 do CPC, e nos §§ 1º e 3º do art. 1º, bem como nos arts. 2º e 3º, todos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve parcelamento administrativo do débito pela parte executada, conforme petição constante dos autos, fato que impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o curso da execução, sendo inadequada, portanto, a extinção da execução nessas circunstâncias; (ii) a extinção da execução, nas hipóteses da referida resolução e do Tema 1.184/STF, visa evitar a propositura de demandas infrutíferas, sendo inaplicável quando já realizada a cobrança judicial e existente acordo de parcelamento em curso.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
.

Isso porque a extinção da execução fiscal promovida com fulcro no art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ, consubstancia
error in procedendo
, na medida em que, havendo parcelamento administrativo do crédito exequendo noticiado nos autos (id. 16408174), impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, da execução, na forma do art. 151, VI, do CTN c/c art. 922 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TEMA 1184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 2. Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca da possível ausência de interesse de agir, o que viola, então, o princípio da não-surpresa. 3.
O executado, reconhecendo a dívida, firmou termo de parcelamento com o Município exequente, tendo o d. Juízo deferido o pedido de suspensão do processo, tal como prevê o art. 151, VI do CTN, o que não autoriza a extinção do processo
. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (
5001486-93.2017.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 10/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALOR DA DÍVIDA REMANESCENTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal movida em face do contribuinte, após pagamento parcial do débito parcelado. A sentença extinguiu o processo com base na Lei Complementar Municipal nº 143/2023, a qual desestimula a cobrança judicial de débitos inferiores a R$ 5.000,00, incentivando a desjudicialização. O Município requer a anulação da sentença e a suspensão da execução até o prazo final do novo parcelamento, argumentando que a extinção da demanda em tal hipótese viola o princípio da eficiência administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal em razão de o débito remanescente ter valor inferior ao mínimo estabelecido por lei; (ii) estabelecer se o parcelamento realizado após o ajuizamento da execução justifica a suspensão parcial da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, impedindo a extinção da execução enquanto o acordo estiver em curso
. 4.
Em casos de parcelamento após o ajuizamento, cabe a suspensão parcial da execução em relação ao débito parcelado, prosseguindo-se a cobrança judicial para as certidões de dívida ativa que não foram parceladas
. 5. A legislação municipal que prevê a desjudicialização para débitos de baixo valor visa otimizar os recursos públicos, porém, não impede a suspensão do processo em casos de parcelamento, mantendo-se o interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal de débito com valor inferior ao mínimo legal estabelecido pode ser suspensa em razão de acordo de parcelamento, mantendo-se o interesse processual enquanto o parcelamento estiver em curso. 2. A suspensão parcial da execução é permitida apenas em relação ao débito parcelado, prosseguindo a execução para as demais certidões de dívida ativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; CPC/2015, arts. 8º, 313, II, 485, VI, e 922; LC Municipal nº 143/2023. (5007618-77.2022.8.08.0021 APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REMISSÃO DE DÍVIDA FISCAL IMPLEMENTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) Judicializado o crédito fiscal, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.184 do STF.
O parcelamento do débito, com pedido de suspensão do processo, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, não autorizando, por força do art.922 do CPC/2015, a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada
. Tese de julgamento: (...) 3.
A existência de parcelamento do débito com pedido de suspensão do processo impede a sua extinção por ausência de interesse de agir, porquanto obrigatória a suspensão do feito até a quitação ou o rompimento do parcelamento
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 922 CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STF, RE nº 123.175 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011; REsp nº 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. (5000146-58.2017.8.08.0002 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 07/10/2024)

Impõe-se, assim, a anulação da r. sentença, a fim de que o feito permaneça suspenso enquanto se aguarda o pagamento do débito parcelado, com fulcro no art. 922 do CPC c/c art. art. 151, VI, do CTN, oportunidade em que caberá ao juízo
a quo
o exame da petição de id. 16648803, por meio da qual o exequente noticia o pagamento integral do crédito exequendo e requer a extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e exame do petitório de id. 16648803, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)